Tribunal: TJMT
Processo: 1040730-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040730-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI No 12.016/2009. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. INEXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de mandado de segurança, que deferiu medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 2023336255, suspender parcelamento administrativo ativo, dispensar o pagamento das parcelas vincendas e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sob o fundamento de ausência, em cognição sumária, dos requisitos da responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009, considerando a natureza jurídica do parcelamento tributário e o termo inicial para a contagem do referido prazo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento tributário constitui ato administrativo único, de efeitos concretos, não configurando relação jurídica de trato sucessivo, sendo os pagamentos parcelados meras consequências do ato originário de constituição e inscrição do crédito tributário.

4. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato administrativo impugnado, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009, não se renovando em razão de efeitos posteriores do mesmo ato.

5. Evidenciado o transcurso de prazo superior a 120 dias entre a inscrição em dívida ativa e a impetração do mandado de segurança, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, justificando a cassação da liminar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: O parcelamento administrativo de débito tributário é ato administrativo único, de efeitos concretos, que não caracteriza relação de trato sucessivo para fins de contagem do prazo decadencial do mandado de segurança

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 124 e 136; Lei no 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RMS no 45.275/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.12.2021; STJ, REsp no 170.183/PE, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, j. 13.5.2003; STF, MS no 35.414/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; TJMT, N.U. no 1029578-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 5.2.2025; TJMT, N.U. no 1048985-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.11.2025; TJMT, N.U. no 1049732-60.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 15.9.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1099733-39.2025.8.11.0041, que versa sobre a controvérsia relativa à suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2023336255.

A decisão agravada deferiu a medida liminar, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante da referida CDA até ulterior deliberação, a suspensão do parcelamento ativo vinculado ao mesmo crédito, dispensando a impetrante do pagamento das parcelas vincendas, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se encontrariam demonstrados, de modo suficiente, os elementos caracterizadores da responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN. (Id 210308260).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar, a decadência do direito de impetração, apontando que o lapso entre a inscrição do crédito em dívida ativa e o ajuizamento do mandado de segurança ultrapassaria o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09.

No mérito, afirma que não existe direito líquido e certo capaz de justificar a liminar deferida, pois o crédito tributário seria resultado de auditoria fiscal que identificou operações fictícias, escrituradas pela empresa apontada como solidária, revelando suposta participação no ilícito tributário.

Argumenta que a responsabilidade solidária teria sido corretamente aplicada com suporte nos arts. 124 e 136 do CTN, no art. 37 da Lei Estadual 7.098/98 e em dispositivos correlatos do RICMS/MT. Requer a extinção do mandado de segurança ou, subsidiariamente, a revogação da liminar. (Id 329413894).

Em contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de interesse comum que permita a imposição de responsabilidade solidária e afirmando que a tempestividade da impetração decorre da natureza renovável da lesão indicada, uma vez que cada parcela do parcelamento representaria novo momento de exigência.

Argumenta também que o lançamento estaria fundado em norma incompetente para atribuir responsabilidade tributária e que não haveria elementos que justifiquem a inclusão da empresa no polo passivo. (Id 335018879).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão em discussão consiste em definir se está presente a probabilidade do direito no tocante à ocorrência do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, considerando a natureza jurídica do parcelamento tributário e o termo inicial para contagem do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

O agravante sustenta que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança deve ser contado da data de inscrição da CDA n. 2023336255 em dívida ativa, ocorrida em 29.5.2023, argumentando que o
writ
somente foi ajuizado em 30.9.2025, quando já ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

A agravada, por sua vez, defende a aplicação da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, por tratar de relação jurídica de trato sucessivo decorrente do parcelamento administrativo, o prazo decadencial renova a cada vencimento das parcelas.

A controvérsia, portanto, se restringe à natureza jurídica do parcelamento tributário e seus reflexos sobre o prazo decadencial do mandado de segurança.

Analisando detidamente a questão, verifico que assiste razão ao agravante.

De início, destaco que o parcelamento tributário não projeta efeitos de trato sucessivo, se tratando de ato administrativo único e de efeitos concretos. Os efeitos contínuos desse ato, como o pagamento das parcelas, não se confundem com a renovação do ato coator, sendo meras repercussões jurídicas derivadas do ato originário de constituição e inscrição do crédito tributário.

Essa distinção é fundamental para a correta aplicação do prazo decadencial. O ato coator impugnado não é o vencimento de cada parcela do parcelamento, mas sim a constituição do crédito tributário formalizada pela NAI no 164320001762021100 e, posteriormente, pela inscrição na CDA no 2023336255. O parcelamento representa apenas uma faculdade concedida ao contribuinte para quitar o débito de forma parcelada, não constituindo novo ato administrativo a cada vencimento.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao diferenciar os atos comissivos únicos, como o parcelamento, dos atos omissivos continuados, reconhecendo que somente nestes há renovação do prazo decadencial, nos termos abaixo:

(...) 3. A teoria do trato sucessivo restringe-se às hipóteses de impetração contra ato omissivo ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei n. 1.533/51 (atualmente art. 23 da Lei 12.016/09), que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Precedentes do STJ e do Supremo. REsp 1.195.628/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/2/2010. 4. Expedida a decisão impugnada em agosto de 2011, nasceu nesse mesmo momento o direito de se discutir em juízo o alegado direito à não devolução dos valores, aí residindo o marco inicial do prazo para a impetração do writ, pelo que é manifestamente extemporânea a impetração ocorrida apenas em março de 2013. 5. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a decadência do direito à impetração." (RMS n. 45.275/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.12.2021).

Nesse contexto, o prazo decadencial conta da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009. No caso em apreço, deve ser contado a partir da inscrição em dívida ativa, formalizada pela CDA, sendo ato administrativo comissivo único, de efeitos concretos e permanentes.

Nesse sentido:

(...) O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado. (STF, Primeira Turma, MS 35414/DF AgR, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe 5.4.2019).

(...) Tese de julgamento: "1.
O prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado, nos termos do artigo 23 da Lei no 12.016/2009
. 2. As notas fiscais juntadas no mandamus não permitem a associação inequívoca com os débitos incluídos nos parcelamentos apontados, inviabilizando a tese de que a adesão aos parcelamentos marcaria o início do prazo decadencial,
bem como resta evidente que a ilegalidade arguida inequivocadamente precede a adesão aos parcelamentos
.”.

(N.U 1029578-79.2023.8.11.0041, Rel. Des.

Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Vice-Presidência, j. 5.2.2025). (Destaquei).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou questão análoga, firmando posicionamento no sentido de que o parcelamento de débito tributário não constitui prestação de trato sucessivo para fins de contagem do prazo decadencial:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. MULTA.
PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 1.533/51, ART. 18. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para interposição do mandado de segurança tem início a partir da ciência do impetrante do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória.
Na hipótese não trata de ato administrativo de prestação continuada ou de trato sucessivo, mas de ato administrativo único, razão por que conta o prazo decadencial para a impetração a partir da ciência do ato lesivo.
Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp 170183 PE 1998/0024432-8, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 13.5.2003, T2, SEGUNDA TURMA).

Assim, não há a renovação sucessiva a cada parcelamento, havendo apenas uma contagem decadencial, com início da ciência inequívoca do ato impugnado.

Transpondo essa orientação jurisprudencial ao caso concreto, verifico que a CDA n. 2023336255 foi inscrita em dívida ativa em 29.5.2023 (Id 329413894), marco temporal a partir do qual a agravada teve plena ciência do crédito tributário exigido, de sua extensão, de seu fundamento jurídico e de todos os elementos necessários à eventual impugnação judicial.

O mandado de segurança, todavia, somente foi ajuizado em 30.9.2025 (Id 210308260), evidenciando o decurso de mais de dois anos desde a inscrição em dívida ativa, período que excede em muito o prazo de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...) Tese de julgamento: 1. A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo único e de efeitos concretos, não configurando relação de trato sucessivo.

2. O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência do ato de inscrição, não se renovando a cada consequência administrativa dele derivada.

(N.U 1048985-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PARCELAMENTO ADMINISTRIATIVO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO QUE SE TRATA DE TRATO SUCESSIVO – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO STJ – O PARCELAMENTO É ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança a que alude o art. 18 da Lei 1.533/51 tem início a partir da ciência pelo contribuinte do valor do débito parcelado e do demonstrativo de consolidação do débito, incluindo a multa moratória. Precedentes da Segunda Turma. 2.
Embora dilua no tempo a obrigação de pagar o tributo, o parcelamento é ato administrativo único, não se renovando o prazo decadencial com o vencimento de cada parcela
. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1049732-60.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.9.2021). (Destaquei).

Importante ressaltar que não aplica ao presente caso a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, que trata especificamente de relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, hipótese diversa da dos autos, na qual discute a validade de ato administrativo único de inscrição em dívida ativa e seus efeitos decorrentes. O racional da referida súmula reside na proteção do credor (particular) contra a inércia do devedor (Fazenda Pública) em adimplir prestações periódicas, cenário distinto do ora analisado.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravante, a impetrante foi regularmente intimada durante o processo administrativo que culminou na autuação. Os documentos juntados aos autos demonstram que a empresa foi cientificada em 19.3.2021 (Intimação Fiscal no 91081/1760/68/2021), em 14.5.2021 (Intimação Fiscal no 209026/1760/68/2021) e em 17.6.2021 (Intimação Fiscal no 260393/1760/68/2021). Posteriormente, foi notificada da autuação em 2.9.2021 e apresentou impugnação em 27.9.2021, a qual foi julgada improcedente em 25.6.2022, com ciência da decisão em 16.11.2022 (Id 329413894).

Todo esse trâmite administrativo demonstra que a agravada teve amplo conhecimento do crédito tributário exigido muito antes da inscrição em dívida ativa, o que reforça a configuração da decadência. A posterior adesão ao parcelamento administrativo não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, tampouco de renová-lo a cada vencimento de parcela, pois constitui mera modalidade de pagamento do crédito já constituído e inscrito em dívida ativa. Trata, assim, de faculdade concedida ao contribuinte, não de novo ato coator passível de impugnação.

Dessa forma, verifico presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A fundamentação apresentada demonstra que a tese de decadência possui consistência jurídica e amparo na jurisprudência dos tribunais superiores, justificando a concessão da tutela recursal.

Por outro lado, o perigo de dano também resta configurado, na medida em que a manutenção da decisão agravada impede o Estado de promover a cobrança de crédito tributário regularmente constituído, causando prejuízo ao erário público e à continuidade dos serviços essenciais prestados à população. O crédito em questão possui valor atualizado expressivo cuja suspensão indefinida representa significativa perda de arrecadação para o Estado de Mato Grosso.

Cumpre ressaltar, todavia, que a presente análise dá em recurso estrito, não importando em julgamento definitivo acerca da ocorrência da decadência, matéria que deverá ser apreciada pelo juízo de origem em decisão fundamentada. O que aqui reconheço é apenas a probabilidade do direito, não a certeza jurídica sobre a matéria.

Assim, reconheço a probabilidade do direito quanto à alegação de decadência, sem adentrar no mérito da questão, sob pena de supressão de instância, cabendo ao juízo de primeira instância examinar detidamente a matéria e proferir decisão acerca da tempestividade da impetração.

Em face do reconhecimento da probabilidade do direito quanto à preliminar de decadência, resta prejudicada a análise dos demais fundamentos recursais, notadamente quanto à ausência de responsabilidade solidária e ao alegado caráter confiscatório da multa aplicada, dado que tais questões somente poderão ser apreciadas caso superada a preliminar de decadência. Se tratando, portanto, de questões meritórias que pressupõem a superação do óbice processual ora identificado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento para
cassar a decisão agravada
, e os seus efeitos, até que o juízo de origem se pronuncie sobre a preliminar de decadência e, caso reste superada, sobre o mérito da demanda.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026